Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILDA RODRIGUES CALIXTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a emenda da inicial, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0711721-36.2024.8.07.0020, ajuizada pela agravante contra a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A agravante alega que houve erro de interpretação ao determinar a emenda da inicial e ao não analisar o pedido de tutela de urgência. Explica que os débitos da própria agravante foram regularizados em abril de 2024, quando compareceu a uma agência do “Na Hora” e assinou termo de confissão de dívida. Argui que, em maio de 2024, foi encaminhada notificação ao WhatsApp pessoal da agravante referente a débitos imputados ao CNPJ 09.498.955/0001-95, pertencente à empresa FINO TRIGO e Conveniência Limitada LTDA, pessoa jurídica sem relação com a agravante. Informa que pediu esclarecimentos à Neoenergia sobre a notificação em 28/05/2024, nas ainda não obteve resposta administrativa satisfatória. Em 07/06/24 enviou e-mail ao departamento jurídico, ainda sem resposta. Argumenta que a agravada ameaçou suspender o fornecimento de energia elétrica a partir de 10/06/2024, o que geraria graves prejuízos à agravante e à loja de frios administrada por sua filha, que depende do fornecimento contínuo de energia para a conservação de produtos perecíveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a manutenção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da agravante até decisão final deste recurso. Preparo constante no ID. 60057903. Na decisão de ID 60058591, indeferi a liminar postulada. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 61572342. É o relatório. DECIDO. Pois bem. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, nos autos originários deste agravo de instrumento (Processo n.o 0711721-36.2024.8.07.0020), constata-se que foram proferida sentença de homologação de desistência (ID 202117930do processo de origem), em 27/06/24, nos seguintes termos: Homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora no ID 201972812 e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do CPC. Sem custas finais, haja vista que não foram realizadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, diante da ausência de interesse recursal no presente caso. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.